Tribunal: TJPA
Processo: 0024390-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024390-86.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO MARCOS GONCALVES BELLO

APELADO: B V FINANCEIRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno. Inexistência de fatos novos. Manutenção da decisão recorrida.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu produção de provas e manteve a capitalização de juros e a taxa de juros pactuada em contrato bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se há cerceamento de defesa pela negativa de provas e se as taxas de juros pactuadas são abusivas. Também se discute a possibilidade de repetição de indébito em dobro e a capitalização de juros.

III. Razões de decidir
3. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a produção de provas, considerando que a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais, sendo desnecessária a prova pericial.
4. A capitalização de juros está autorizada para contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa no contrato, o que ocorre no caso.
5. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central, não havendo abusividade a ser reconhecida.
6. A repetição de indébito, em dobro, é cabível apenas com a demonstração de má-fé, o que não restou comprovado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "I. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas a interpretação de cláusulas contratuais. II. A capitalização de juros em contratos bancários é permitida quando pactuada expressamente e após a MP 2.170-36/2001. III. A repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0024390-86.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: PAULO MARCOS GONÇALVES BELLO

AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 19764718

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PAULO MARCOS GONÇALVES BELLO
em face da
decisão monocrática
de
19764718
, proferida nos autos da Apelação Cível n. 0024390-86.2013.8.14.0301, que
negou provimento ao recurso de apelação
e manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial ID. 18030306, o agravante
Paulo Marcos Gonçalves Bello
ajuizou Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito contra a
BV Financeira S/A
, alegando que havia firmado um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 3.000,00, com pagamento parcelado em 36 vezes de R$ 182,80.

Sustentou a abusividade na taxa de juros aplicada, a prática de anatocismo pela capitalização mensal de juros e a cobrança de encargos ilegais.

Requereu a revisão do contrato, a nulidade das cláusulas contratuais tidas como abusivas, bem como a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em sede de contestação id. 18030317, o banco defendeu a regularidade do contrato, destacando a
legalidade da capitalização de juros
, conforme previsão expressa no contrato e permissivo legal da MP 2.170-36/2001. A instituição financeira também negou a abusividade das taxas de juros, argumentando que estas estavam em conformidade com a média de mercado à época da contratação.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE 1º GRAU id. 18030332

"Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na exordial, para REVISAR O CONTRATO, de modo a:

a) DECLARAR a nulidade da cláusula que estipula a cobrança de comissão de permanência cumulada com a multa, determinando a incidência da comissão de permanência de forma isolada;

b) DECLARAR a nulidade da cobrança da tarifa “Serviços de Terceiro”;

c) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente cobrada em relação às ilegalidades reconhecidas na presente sentença, de forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora desde a data do desembolso;

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados pela parte autora."

RESUMO DO RECURSO DE APELAÇÃO ID. 18030333

Inconformado, o apelante Paulo Marcos Gonçalves Bello recorreu, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial e à não apresentação do contrato original.

No mérito, alegou abusividade da taxa de juros e a ilegalidade da capitalização mensal de juros, pleiteando a reforma da sentença e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A apelada, BV Financeira S/A, apresentou contrarrazões ID. 18030338, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais e a improcedência do recurso.

TRANSCREVO A EMENTA DA DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 19764718

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS ABAIXO DA MÉDIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

RESUMO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO ID. 20251478

O agravante reiterou os argumentos apresentados na apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de provas essenciais, como a perícia contábil.

Além disso, reafirmou a ilegalidade da capitalização de juros e a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais e a devolução em dobro dos valores pagos.

Os pedidos finais do
Agravo Interno
interposto por
Paulo Marcos Gonçalves Bello
podem ser topificados da seguinte forma:

Preliminarmente
, requer o
reconhecimento da nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à primeira instância para a produção de provas, especialmente a perícia contábil e a apresentação do contrato original.

No mérito
, solicita a
reforma da decisão monocrática
, para que sejam reconhecidas as seguintes teses:

Ilegalidade da capitalização mensal de juros
, por falta de previsão contratual expressa e ausência de autorização legal válida, com base no art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998.

Abusividade da taxa de juros remuneratórios
, com reconhecimento da prática de juros acima da média de mercado e a revisão dos encargos cobrados no contrato.

Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de suposta má-fé da agravada na cobrança dos encargos contestados.

Ao final, requer
a total procedência do Agravo Interno
, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que sejam acolhidos os pedidos apresentados na apelação.

Contrarrazões às id. 20564509

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o presente recurso
.

A presente irresignação
não merece prosperar
.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada
, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Muito embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha inovado ao vedar ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (art. 1.021, §3º), o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal vedação, entendendo que, quando o agravante
não apresenta fato novo
, é possível reiterar os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente
.”
– (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE

1. CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante alega que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas, como a realização de perícia contábil e a apresentação do contrato original.

Contudo, como bem fundamentado na decisão monocrática, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir tais provas, uma vez que a controvérsia se limita à interpretação de disposições contratuais e legais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado pode dispensar provas que considerar desnecessárias para a solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no ID Num. 18030318 - Pág. 1/4, estando lá expressamente consignados os encargos contratados.

Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Assim
, mantenho a decisão agravada eis que
inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito
, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, I do NCPC.

2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto à alegação de ilegalidade da capitalização de juros, o STJ já consolidou o entendimento de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa no contrato, como ocorre no presente caso.

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula 541 do STJ).

3. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS

O agravante também alega a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato.

N
a hipótese
,

o financiamento foi celebrado entre as partes em 28/08/2009 (id. Num. 18030318 - Pág. 1/2), e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(credito consignado)
para
o período foi
de

5,03% ao mês,
conforme tabela divulgada pelo BACEN
, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(id. Num 17570149) que a taxa de juros pactuada foi de
em
3,50% a.m e 64,96% a.a,
como se vê o percentual pactuado está abaixo do previsto pelo Banco Central.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Assim, a taxa contratada está dentro dos parâmetros permitidos e, portanto, não há abusividade a ser reconhecida, devendo a monocrática ser mantida.

4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

O agravante pleiteia a repetição de indébito em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente. Todavia, a repetição de indébito em dobro, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor. No caso em análise, não há qualquer evidência de má-fé por parte da BV Financeira. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é claro neste sentido:

"Para a devolução em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável a demonstração de má-fé do credor. Quando não configurada a má-fé, a restituição deve ser simples, para evitar o enriquecimento sem causa." (AgRg no REsp 856.486/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 09/10/2006).

Na presente demanda, a sentença de 1º grau reconheceu a abusividade na cobrança de certos encargos, como a comissão de permanência cumulada com multa e a tarifa de “Serviços de Terceiro”, determinando a restituição simples dos valores cobrados.

Com efeito, considerando que se trata de desconto que ocorrem antes de 30/03/2021,
marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito ocorreu na forma

simples
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Diante do exposto, constata-se que o agravante não trouxe elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática. Os argumentos apresentados no agravo interno são basicamente uma reiteração das teses já discutidas e devidamente enfrentadas na decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo Interno
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024